Tribunal: STJ
Processo: 2214633-03.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2039089 - SP(2022/0218966-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
OUTRO NOME
: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI ACOSTA DA LUZ - SC017635
MARLON CHARLES BERTOL - SP326082
INTERES.
: ALEXANDRE MARUCCI BASTOS
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
EMERSON DE HYPOLITO - SP147410
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA
EM VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO. REAIS
DIFICULDADES
ENCONTRADAS
PELO
ADMINISTRADOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DOS CORRÉUS QUE IMPLIQUEM NA PRÁTICA
DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS
AUTOS.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O tribunal de origem, com base na prova dos autos e no regime jurídico aplicável, concluiu
pela existência de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V e VIII, do
CPC), reconhecendo que o julgado rescindido não considerou as particularidades do contexto
administrativo, os obstáculos reais enfrentados pelo gestor municipal e o
da LINDB, o
art. 22
que afastaria o dolo e a tipicidade ímproba das condutas.
2. A revisão, em recurso especial, da conclusão de que houve erro de fato e da valoração das
circunstâncias fáticas (necessidade de continuidade de serviços essenciais, inexistência de
dano ao erário, manutenção de preços unitários, ausência de superfaturamento) demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56171602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b3cbf43-d00a-4beb-90d0-00c2dda42d25

Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56171602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b3cbf43-d00a-4beb-90d0-00c2dda42d25

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2039089 - SP(2022/0218966-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
OUTRO NOME
: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI ACOSTA DA LUZ - SC017635
MARLON CHARLES BERTOL - SP326082
INTERES.
: ALEXANDRE MARUCCI BASTOS
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
EMERSON DE HYPOLITO - SP147410
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA
EM VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO. REAIS
DIFICULDADES
ENCONTRADAS
PELO
ADMINISTRADOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DOS CORRÉUS QUE IMPLIQUEM NA PRÁTICA
DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS
AUTOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O tribunal de origem, com base na prova dos autos e no regime jurídico aplicável, concluiu
pela existência de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V e VIII, do
CPC), reconhecendo que o julgado rescindido não considerou as particularidades do contexto
administrativo, os obstáculos reais enfrentados pelo gestor municipal e o
da LINDB, o
art. 22
que afastaria o dolo e a tipicidade ímproba das condutas.
2. A revisão, em recurso especial, da conclusão de que houve erro de fato e da valoração das
circunstâncias fáticas (necessidade de continuidade de serviços essenciais, inexistência de
dano ao erário, manutenção de preços unitários, ausência de superfaturamento) demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 3.360):
Documento eletrônico VDA55843820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:22
Código de Controle do Documento: 65209450-685d-4d7b-a814-27852b0e2cf4

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA
FUNDADA EM VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO.
RECONHECIMENTO. REAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO
ADMINISTRADOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOLO, CULPA
OU MÁ-FÉ DOS CORRÉUS QUE IMPLIQUEM NA PRÁTICA DE ATO
ÍMPROBO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA DOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
Em suas razões, o agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ
ao argumento de que a controvérsia é exclusivamente jurídica, relativa ao cabimento
da ação rescisória nos termos do artigo 966, V e VIII, e § 1o, do CPC, não havendo
necessidade de revolvimento probatório.
Sustenta que o acórdão rescisório reavaliou indevidamente todo o conjunto
probatório e pontos controvertidos já decididos na ação civil pública, o que transforma
a rescisória em sucedâneo recursal, em descompasso com o art. 966, V, do CPC.
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação às fls. 3.385-3.388 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pela parte insurgente não são capazes de modificar
as conclusões da deliberação unipessoal.
Na hipótese, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação
rescisória ajuizada por Engedix Soluções de Engenharia Ltda., a fim de rescindir o
julgado anterior por reconhecer a inexistência de ato ímprobo e de dano ao erário, à luz
do regime jurídico aplicável e da prova dos autos.
O Tribunal reconheceu a existência de erro de fato e a violação manifesta
dos dispositivos legais apontados na ação rescisória (incisos V e VIII do
do
art. 966
CPC), que culminou no julgamento procedente do pedido rescisório e na
improcedência dos pedidos da ação originária.
O acórdão recorrido assentou, em síntese, que sucessivas contratações por
dispensa de licitação e por modalidades céleres, como carta-convite, não configuraram
atos de improbidade administrativa, diante da necessidade de impedir estado de
calamidade pública decorrente da paralisação de serviços essenciais de limpeza
pública e preservação de prédios e vias, interpretando-se o quadro fático à luz dos
obstáculos reais do gestor público municipal (arts. 10, VI, e 11, parágrafo único, da
e 22, caput e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei de Introdução às Normas do
Lei no 7.783/1989;
Direito Brasileiro – LINDB).
Documento eletrônico VDA55843820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:22
Código de Controle do Documento: 65209450-685d-4d7b-a814-27852b0e2cf4

Consignou-se a ausência de dolo, culpa ou má-fé dos agentes, a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual e a não comprovação de
superfaturamento ou de dano ao erário, destacando que: i) os preços unitários
previstos na proposta vencedora da Tomada de Preços no
foram mantidos,
01/2006
sendo a majoração do valor global exclusivamente decorrente da ampliação dos
serviços efetivamente contratados, conforme previsão editalícia (
; ii)
Lei no 8.666/1993)
houve posterior licitação pela municipalidade com contratação de serviços por valores
superiores aos praticados no contrato em debate, o que fragiliza a tese de sobrepreço;
e iii) não se demonstrou prejuízo, enriquecimento ilícito ou má-fé.
Registre-se, ainda, que a Corte local, quanto ao erro de fato e a violação a
norma, consignou que o "Acórdão rescindido deixou de analisar as particularidades
vivenciadas para administração municipal de Gavião Peixoto, em especial à luz do
da LINDB. Não foi abordada a situação atípica gerada pela criação de uma
art. 22
nova cidade, o que gerou um cenário de escolha impossível ao gestor, já que qualquer
solução adotada poderia, a rigor, ser considerada ímproba. O panorama que deixou de
ser ponderado afasta o dolo dos atos praticados e descaracteriza qualquer conduta
descrita na
de forma que a condenação imposta viola norma jurídica" (e-
Lei 8.429/92,
STJ, fl. 3.227).
Com efeito, da forma como decidida a questão pela Corte Paulista, não se
revela possível a reforma do acórdão recorrido na via do recurso especial, pois seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de verificar se
houve ou não erro de fato, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. JULGADO RESCINDENDO FUNDADO EM
FATO INEXISTENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA INSTÂNCIA DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, estar
configurada a hipótese de cabimento da ação rescisória, uma vez que a
decisão rescindenda foi motivada em erro de fato, conforme autoriza o
e § 1o, do
Elucidou que, a partir da
art. 966, inciso VIII
CPC/2015.
equivocada percepção das provas existentes no processo originário, foi
admitido fato inexistente que ensejou a condenação do agravado por ato de
improbidade administrativa.
2. Assim, a revisão desse entendimento, para acolher como certa a tese
ministerial, demandaria amplo reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55843820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:22
Código de Controle do Documento: 65209450-685d-4d7b-a814-27852b0e2cf4

3. Não deve ser aplicada, na hipótese, a multa prevista no
§ 4.o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação desta Corte
Superior, o mero inconformismo com a decisão impugnada não acarreta a
necessária imposição da sanção, quando não caracterizada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.082.541/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
24/2/2026.

TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "incorre-se em
erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera
inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável
pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda,
que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial. [...]
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má
percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valoração
jurídica dada pelo magistrado, como no caso" (AR
rel. Ministro
4.158/RN,
Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe
24/03/2021,
.
05/04/2021)
2. Na hipótese dos autos, rever o entendimento do Tribunal de origem com o
objetivo de acolher a pretensão recursal, no sentido da não ocorrência de
erro de fato de modo a autorizar o ajuizamento da ação rescisória,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte,
assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.469.371 /SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe de
)
1/2/2022.

Desse modo, como o presente agravo interno não suscitou nenhuma tese
capaz de modificar o conteúdo do julgado impugnado, deve-se manter inalterada a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:22
Código de Controle do Documento: 65209450-685d-4d7b-a814-27852b0e2cf4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.039.089 / SP
Número Registro: 2022/0218966-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021883520128260037
0002188352012826003700053757020208260037
00021883520128260037000537570202082600371612012
00053757020208260037
1612012
20170000146341
20210000720677
21882012
21883520128260037
2188352012826003700053757020208260037
21883520128260037000537570202082600371612012
22146330320208260000 2214633032020826000050000 53757020208260037 20210000338725
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
OUTRO NOME : ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI ACOSTA DA LUZ - SC017635
MARLON CHARLES BERTOL - SP326082
INTERES.
: ALEXANDRE MARUCCI BASTOS
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
EMERSON DE HYPOLITO - SP147410
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56077673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: b1532709-8154-4bfd-8400-efbf38e7f7fe

AGRAVADO
: ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI
OUTRO
NOME
: ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : GIOVANI ACOSTA DA LUZ - SC017635
MARLON CHARLES BERTOL - SP326082
INTERES.
: ALEXANDRE MARUCCI BASTOS
ADVOGADOS : MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
EMERSON DE HYPOLITO - SP147410
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: b1532709-8154-4bfd-8400-efbf38e7f7fe